Tribunal: TJDFT
Processo: 0034351-21.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0034351-21.2014.8.07.0007 AGRAVANTE: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES DESPACHO Nada a prover em relação ao agravo de id. 16719756, tendo em vista que já transitou em julgado, conforme certidão de id. 16336308. Baixem-se os autos à vara de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026